Tribunal: TJDFT
Processo: 0737136-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSÁRIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, interposto pela exequente, contra decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, a qual condicionou o levantamento de valores ao julgamento da ação rescisória correlata.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Determinar se o cumprimento de sentença deve ser sobrestado em razão do ajuizamento de ação rescisória correlata.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o art. 969 do CPC, “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. 3.1. Compulsando os autos da ação rescisória ajuizada pelo agravado, percebe-se que o pedido de suspensão das execuções, em curso ou vindouras, foi negado. 3.2. Não prosperam as alegações de suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva, tampouco de inexigibilidade do título, uma vez que a ação coletiva já transitou em julgado e o título permanece íntegro e apto a produzir efeitos jurídicos em virtude do indeferimento do pedido de tutela de urgência na ação rescisória supracitada.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Agravo de instrumento provido para, reformando a decisão, determinar o regular prosseguimento do feito.
Tese de julgamento: “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Art. 969 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 07103105220238070000, Relator(a): Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 1/12/2023.